Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-43.2020.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002764-43.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEYDSON BENEVIDES DE CASTRO - CPF: 043.288.831-43 (APELANTE), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CLEYDSON BENEVIDES DE CASTRO - CPF: 043.288.831-43 (APELADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – EXCESSO NÃO OCORRIDO –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO

-
TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
–

LEGALIDADE DA COBRANÇA QUANDO O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES –
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu,
é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem,
não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

Quanto à tarifa de registro de contrato,

o STJ admitiu o Resp no 1.578,553/SP (TEMA 958)

e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando inexistir comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021